Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-14.2006.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação reivindicatória, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de representação da parte autora. 1.1. A autora requer a cassação da sentença. Defende que constam dos autos documentos idôneos a demonstrarem a regularidade da representação processual.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de representação processual da parte autora.
3. Em que pese a irregularidade no substabelecimento, não há prejuízo à parte ou ao processo, porquanto todos os atos praticados foram regulares, estando a autora devidamente representada. 3.1. Apesar do erro cometido pela causídica em outorgar “procuração” a outro advogado, ao invés de substabelecer, nunca deixou de representar a parte autora.
4. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastado o rigor, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, pois evidente o interesse da parte em dar cumprimento aos atos e diligências determinados pelo Juízo, até porque se manteve ativa todas as vezes que fora instada a se manifestar. 4.1. Obséquio, ainda, ao princípio da primazia no julgamento de mérito, segundo o qual o processo de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar na prestação jurisdicional final. Por esta razão, essa espécie de apreciação é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isto é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 267 CPC/73 e 485 CPC/2015).
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 5.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Sentença cassada. Apelo provido.